Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715929-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 187665611, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença no 0702767-17.2018.8.07.0018, aviado pelo CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA em desfavor do ora agravante, por meio da qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 413.104,05, mas não houve a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do devedor ao fundamento de sucumbência mínima da credora exequente. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 187665611, na origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença (ID 180846211) no qual a exequente CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 64.415.934,30 (sessenta e quatro milhões quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 187464926 alegando excesso de execução na quantia de R$ 413.104,05 (quatrocentos e treze mil cento e quatro reais e cinco centavos), em razão dos índices de correção aplicados. A parte exequente manifestou concordância com os cálculos da Fazenda Pública, na réplica de ID 187594108. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Considerando que a exequente concordou com os cálculos apresentados pela executada, conforme verifica-se no ID 187594108, homologo os cálculos no valor de R$ 64.002.830,25 (sessenta e quatro milhões, dois mil oitocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), os quais estão atualizados até 31/12/2023. Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor excedente de R$ 413.104,05 (quatrocentos e treze mil cento e quatro reais e cinco centavos) do montante requerido na peça vestibular. Diante da sucumbência mínima, correspondente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) do crédito pretendido, deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, o que faço com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) Precatório em nome de CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 04.864.402/0001-95, devidamente representado por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, OAB-DF 28.384, no montante de R$ 64.002.830,25 (sessenta e quatro milhões, dois mil oitocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), relativo ao valor do crédito principal. Ao CJU para adotar as medidas necessárias, após remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Por fim, aguarde-se o pagamento do precatório, quando então, os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se as Partes.” Nas razões recursais (ID 58214128), o agravante defende que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, por não observar a orientação fixada no Tema no 410 da sistemática dos repetitivos, segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, dá ensejo à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do devedor. Afirma que é o valor do excesso de execução que deve ser considerado na base de cálculo da verba honorária, e não o valor proposto pela exequente nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença manejado. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se em parte a decisão agravada, seja a agravada (credora exequente) condenada ao pagamento de verba honorária de sucumbência sobre o excesso de execução, correspondente ao proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, haja vista a isenção legal do agravante. Ausente pedido de natureza liminar, foi admitido o processamento deste agravo de instrumento (ID 58338025). Na contraminuta (ID 59365699), a agravada postula, inicialmente, “a retificação do valor da causa, para que passe a corresponder ao montante da verba honorária perseguida e não ao montante do excesso de execução reconhecido na origem” (ID 59365699 – pág. 3), “para que reflita o benefício econômico perseguido pelo agravante, sendo fixado em R$ 39.261,12” (ID 59365699 – pág. 6). No mérito, pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a alegação deduzida pela agravada na contraminuta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora